Tribunal: STJ
Processo: 0291771-86.2021.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na PET no MANDADO DE SEGURANÇA No 28053 - DF (2021/0291771-
2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: ANGELA MARIA BELTRAO PEREIRA
ADVOGADOS
: IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - PR009066
CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
INTERES.
: MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESES NÃO ARGUIDAS NO
AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior, que é inviável a análise de tese
alegada apenas em embargos de declaração, por se caracterizar inovação recursal.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/05/2025
20/05/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47604363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/05/2025 16:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 1e8df16c-b00b-4fb1-bcbd-acff79d06232

EDcl no AgInt na PET no MANDADO DE SEGURANÇA No 28053 - DF (2021/0291771-
2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: ANGELA MARIA BELTRAO PEREIRA
ADVOGADOS
: IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - PR009066
CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
INTERES.
: MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESES NÃO ARGUIDAS NO
AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior, que é inviável a análise de tese
alegada apenas em embargos de declaração, por se caracterizar inovação recursal.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
ENQUADRAMENTO NO REGIME ESTATUTÁRIO. DECESSO
REMUNERATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS.
PAGAMENTO
DE
VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI.
1. O princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37,
XV, da Constituição Federal, impõe o pagamento de Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) quando o enquadramento
determinado judicialmente importe em decesso remuneratório, sem
prejuízo de sua absorção por reajustes salariais futuros ou
reestruturações na carreira. Precedentes desta Corte.
2. Agravo Interno não provido.

Nas razões do recurso (fls. 857-860), a UNIÃO alega omissão quanto à
necessidade de encontro entre as contribuições do INSS e a do Regime Próprio e a
necessidade de submissão da remuneração ao teto constitucional.
Contrarrazões às fls. 863-865.
Documento eletrônico VDA47129686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/04/2025 14:40:59
Código de Controle do Documento: 8ddb6d05-5b01-489f-8c23-103948d8ec7d

É o relatório.
VOTO
Não há vício de omissão no acórdão embargado. As questões
levantadas pela UNIÃO nos embargos de declaração não foram arguidas no agravo
interno, que se limitou a defender violação à coisa julgada.
Assim, é entendimento assente nesta Corte Superior, segundo o qual é
inviável a análise de tese alegada apenas em embargos de declaração, por se
caracterizar inovação recursal.
Nesse contexto:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE ALEGADA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA
PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA ART. 1.026 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
(...)
III - É entendimento assente nesta Corte Superior, que é inviável a
análise de tese alegada apenas em embargos de declaração, por se
caracterizar inovação recursal. Ademais, consoante a remansosa
jurisprudência desta Corte, na instância especial, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o
prequestionamento.
(...)
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
16/9/2024
).
19/9/2024

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
EM
PARTE,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
(...)
Documento eletrônico VDA47129686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/04/2025 14:40:59
Código de Controle do Documento: 8ddb6d05-5b01-489f-8c23-103948d8ec7d

III. Razões de decidir
3. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração, com a
apresentação de temas que não foram desenvolvidos anteriormente
pela parte embargante (e que inclusive contrariam sua postura
processual prévia).
(...)
AgRg no RHC n. 184.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
(EDcl no
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
8/4/2025
14/4/2025

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA47129686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/04/2025 14:40:59
Código de Controle do Documento: 8ddb6d05-5b01-489f-8c23-103948d8ec7d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na PET no MS 28.053 / DF
Número Registro: 2021/0291771-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
14/05/2025
20/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt na PET
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANGELA MARIA BELTRAO PEREIRA
ADVOGADOS : IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - PR009066
CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
IMPETRADO : MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : ANGELA MARIA BELTRAO PEREIRA
ADVOGADOS
: IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - PR009066
CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
INTERES.
: MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
TERMO
Documento eletrônico VDA47597301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:06
Código de Controle do Documento: 7e51fdd3-f800-49ce-bf79-d80d12f5a01f

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2025
20/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47597301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:06
Código de Controle do Documento: 7e51fdd3-f800-49ce-bf79-d80d12f5a01f